Tribunal: TJDFT
Processo: 0733005-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DA AUTORA EM FORNECER O ENDEREÇO DO RÉU PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Torna impossível dar continuidade à ação de busca e apreensão, considerando que a autora não forneceu ao juízo o endereço do réu para o cumprimento da ordem de busca e apreensão do veículo, já que a expedição do mandado para a apreensão do bem, com citação da parte, depende da indicação do local onde este possa ser encontrado.
2. A inércia da apelante quanto ao fornecimento do endereço do apelado para a apreensão do bem culminou acertadamente na prolação da sentença extintiva do feito, conforme entendimento deste egrégio TJDFT.
3. Apelação conhecida e desprovida.